Tribunal: TJSP
Processo: 1033820-60.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente - Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033820-60.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A, são embargados DAVI SILVA LIMA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DANIELA KAMILA SILVA LIMA (
REPRESENTANDO MENOR ) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033820-60.2018.8.26.0196/50000
2
VOTO No 52131
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033820-60.2018.8.26.019650000
Franca
EMBARGANTE Hospital Regional de Franca S/A
EMBARGADO Davi Silva Lima (menor representado)

RECURSO
Embargos de declaração
Obscuridade e
contradição inexistentes Pretensão nitidamente infringente -
Prequestionamento - Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 514/519
(autos principais), alegando Hospital Regional de Franca S/A ser ele contraditório e
obscuro quanto ao “fornecimento de sessões/consultas ilimitadas para o tratamento e
reabilitação do embargado”, pois contrário ao expresso na Lei no 9.656/98. Aduziu, ainda,
ausência de cobertura contratual do tratamento pretendido pelo embargado por não constar
no rol de procedimentos da ANS. Por fim, requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Tenha-se em mente que “Os Embargos Declaratórios não constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria já decidida" (EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp no 725.166/ES, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 25/10/16).
Frise-se que “A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da parte, haja vista a
natureza dos embargos de declaração, os quais se prestam a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa”
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.122.806-SP, 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014).
Segundo se nota, os presentes embargos apenas demonstram inconformismo
da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033820-60.2018.8.26.0196/50000
3
Com efeito, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o
entendimento da Turma Julgadora, tendo sido ele fruto de reflexão, achando-se
devidamente fundamentado. A intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o
que se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador. Vale lembrar que “Não é omisso o acórdão que,
utilizando linguajar técnico, utiliza poucas palavras para expressar sua fundamentação:
"para bom entendedor, meia palavra basta"” (EDREsp. no 232.404 SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Garcia Vieira, em 4/9/01, DJ de 5/11/01,
pág. 82).
Outrossim, conforme expresso no Acórdão e na jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “os tratamentos psicoterápicos são contínuos e de longa
duração, de modo que um número tão exíguo de sessões anuais não é capaz de remediar a
maioria dos distúrbios mentais” (fls. 517).
Assim, a limitação anual de sessões é descabida no caso em análise, pois
desvirtuaria o tratamento médico recomendado por tempo indeterminado.
Ademais, sabe-se que, “[...] a contradição que enseja essa via recursal é
aquela existente entre proposições constantes da própria decisão judicial embargada, ou
seja, é interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si” (EDcl no
AgRg no AREsp 205.213 MG, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, em 26/5/15, DJe de 11/6/15). Tal difere substancialmente do
que a embargante entende por contradição.
Restou expressamente reconhecida a abusividade da negativa de cobertura
dos procedimentos prescritos para tratamento multiprofissional do embargado, nos termos
da Súmulas 102, do TJSP.
Se isso não bastasse, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos
legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. Tenha-se em mente que
“É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia”
(ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em
16/12/16).
Em suma, o Acórdão apreciou em sua inteireza as razões recursais e
analisou toda a matéria ventilada, de forma suficientemente fundamentada, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033820-60.2018.8.26.0196/50000
4
mostrando omisso, contraditório ou obscuro acerca de tema relevante.
Em suma, rejeitam-se os embargos.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator